Tribunal: TJMT
Processo: 1001190-46.2023.8.11.9005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Habeas Corpus no 1001190-46.2023.8.11.9005.
Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta.
Impetrante: CAROLINA RODRIGUES MIRANDA.
Paciente: SIDINEI ADEMAR SCHENEIDER.
Impetrado: Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde/MT.
Data do Julgamento virtual: 04 a 07/12/2023.
E M E N T A
HABEAS CORPUS – CRIME DE AMEAÇA - TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.
1. O artigo 147 do Código Penal diz respeito à prática do crime de ameaça.
2. O remédio somente admite obstar o andamento de feito criminal quando comprovada, de forma inquestionável, a ausência de indícios de autoria ou de materialidade, atipicidade de conduta ou qualquer circunstância extintiva de punibilidade, não admitindo dilação probatória.
3. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001190-46.2023.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINA RODRIGUES MIRANDA - CPF: 036.268.621-19 (ADVOGADO), SIDINEI ADEMAR SCHENEIDER - CPF: 036.225.881-36 (PACIENTE), JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A SEGURANÇA. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIME DE AMEAÇA -
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL - IMPOSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA.

1.

O artigo 147 do Código Penal diz respeito à prática do crime de ameaça.

2.

O remédio somente admite obstar o andamento de feito criminal quando comprovada, de forma inquestionável, a ausência de indícios de autoria ou de materialidade, atipicidade de conduta ou qualquer circunstância extintiva de punibilidade, não admitindo dilação probatória
.

3.

Ordem denegada.

Relatório.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de SIDINEI ADEMAR SCHENEIDER, visando à concessão de medida liminar para que seja suspensa a ação penal 1010323-60.2022.8.11.0045, ao argumento de que não cometeu os fatos imputados ao paciente.

No mérito pugna pelo trancamento da referida ação.

O pedido liminar foi indeferido.

O juízo impetrado prestou informações, no id de no 187652664.

O Ministério Público de Mato Grosso se manifestou nos autos no id de no 187177199, pela denegação da ordem.

Em sessão de Julgamento o representante do Ministério Publico ratificou o teor da manifestação.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Almeja o paciente a concessão de liminar que determine a suspensão da Ação Penal no 1010323-60.2022.8.11.0045. Argumenta que o feito padece de nulidade, pois não deveria ter sido recebida à queixa-crime, uma vez que há falta de justa causa à ação penal e a conduta da paciente não foi criminosa.

Aduz, ainda, que as palavras tecidas em desfavor da vitima, não caracterizaria a prática do crime de ameaça.

O paciente está sendo processado pela prática, em tese, do crime previsto no art. 147, do Código Penal, a fim de que, recebida e autuada esta, seja citada, processada e condenada, nas penas previstas no artigo supramencionado.

As alegações expostas na inicial, no sentido de que não há justa causa para o exercício da ação penal, impõe dilação probatória, e, como é sabido, o habeas corpus não é via adequada para tal.

O trancamento da ação penal só é cabível quando não há fato configurado como crime ou quando não houver qualquer indício de autoria, uma vez que é medida excepcional, resguardadas às hipóteses de evidente atipicidade da conduta, ausência de indícios mínimos de autoria ou extinção da punibilidade. Não se admite dilação probatória.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRANCAMENTO DO EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O trancamento prematuro da persecução penal é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos a falta de justa causa, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a inépcia formal da denúncia, de tal magnitude que prejudique a compreensão da acusação e o exercício da ampla defesa.

2. A justa causa consubstancia-se no lastro probatório mínimo, sinalizador da autoria e da materialidade da infração penal. Deve o juiz verificar, hipoteticamente, se existem elementos indiciários que denotem a plausibilidade da acusação.
A averiguação é sumária, sem incursão probatória, pois não se cuida de analisar se os fatos ocorreram e se o denunciado foi, verdadeiramente, o autor do crime sob apuração, matéria reservada ao juízo de mérito, oportuno após a atividade probatória das partes, sob o contraditório judicial.

3.
Se relatos orais da vítima e de testemunha sinalizam a prática delitiva, não pode ser obstado o prosseguimento da persecutio criminis
.
O habeas corpus não é a via adequada para averiguar se são infundados ou inverídicos os depoimentos colhidos na fase do inquérito policial.

4. Recurso ordinário não provido.”
(STJ - RHC 115.664/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 26/08/2020).

“HABEAS CORPUS – AMEAÇA E VIAS DE FATO EM AMBIENTE DOMÉSTICO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE “ENTRE O LAUDO E A NARRATIVA DA SUPOSTA VÍTIMA”, A PALAVRA DA VÍTIMA ESTÁ “DISSOCIADA DOS DEMAIS ELEMENTOS QUE POSSAM COMPOR A JUSTA CAUSA” – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL –

ATENDIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – POSSIBILIDADE DE INSTAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – ARESTO DO TJMT - DENÚNCIA LASTREADA NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E NOS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS –

AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA - JULGADO DO TJMT – PERSECUÇÃO PENAL EXIGE APENAS PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA – ENTENDIMENTO DO STJ – TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL NO HABEAS CORPUS – MOTIVOS NÃO EVIDENCIADOS - JULGADOS DO STJ E TJMT - ORDEM DENEGADA.

A denúncia contém a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do paciente, a classificação do crime e o rol das testemunhas, de modo a possibilitar a instalação do contraditório e o exercício da ampla defesa, à estrita observância do que preceitua o art. 41 do CPP (TJMT, HC no 0149339-94.2016.8.11.0000).

“É afastada a arguição de inépcia da denúncia quando atende ela aos requisitos do art. 41 do CPP, com a individualização da conduta do réu, descrição dos fatos e classificação dos crimes, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa. 4. Exige a persecução criminal prova da materialidade e tão somente indícios de autoria, como requisitos da justa causa” (STJ, RHC no 61.860/RJ).

O trancamento da ação penal por meio de Habeas Corpus somente é possível quando evidenciada a atipicidade da conduta, a ausência de indícios para embasar a acusação ou a extinção da punibilidade, sem a necessidade de reexame das provas (STJ, HC no 460.285/RJ; TJMT, HC N.U 0126619-02.2017.8.11.0000).”
(N.U 1003512-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

Efetivamente, a matéria de fundo deve ser examinada durante a instrução processual, para segurança jurídica da própria paciente, ao que se adiciona o fato de não existirem elementos suficientes para entendimento diverso.

No âmbito estrito do
habeas corpus
é impraticável ampliar-se averiguação a respeito de matéria que exige dilação probatória.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
almejada.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023